Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TEA. PENSÃO FIXADA EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que fixou pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do alimentante, com exclusão de descontos compulsórios e verbas indenizatórias, além de determinar o custeio integral do plano de saúde da menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A autora pleiteava majoração para 38% e rateio das despesas extraordinárias; o réu postulava minoração para 15% ou inclusão do plano de saúde no percentual fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o cabimento do pedido de antecipação da tutela recursal formulado nas razões do apelo; (ii) definir se houve cerceamento de defesa da autora pelo indeferimento de produção probatória; (iii) estabelecer se a pensão alimentícia deve ser majorada para 38% dos rendimentos brutos do genitor, diante das necessidades da menor; e (iv) determinar se a obrigação alimentar deve ser reduzida para 15% dos rendimentos brutos ou se o valor do plano de saúde deve ser incluído no percentual arbitrado, de acordo com as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É processualmente inadequada a formulação de pedido de antecipação da tutela recursal como preliminar nas próprias razões do recurso de apelação.
4. O indeferimento das provas requeridas pela autora não configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem, como destinatário da prova, entendeu pela suficiência dos elementos constantes dos autos, com base em diligências já realizadas e documentos financeiros do genitor.
5. Os alimentos devem ser fixados conforme o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, sendo presumidas as necessidades da menor, mas exigível prova mínima de despesas extraordinárias, sobretudo diante da alegação de gastos elevados.
6. Parte significativa das despesas apresentadas pela autora se mostra superdimensionada ou não comprovada, não se revelando razoável a majoração da pensão para 38% dos rendimentos brutos.
7. A alegação do réu de impossibilidade financeira carece de comprovação documental, sendo que os contracheques e a declaração de imposto de renda evidenciam relevante capacidade contributiva, inclusive com rendimentos de aplicações financeiras.
8. A existência de outra filha não justifica a redução da obrigação alimentar imposta, por não se tratar de nascimento posterior, e por não ter o genitor demonstrado impacto financeiro efetivo decorrente dessa relação.
9. A manutenção da condenação ao pagamento de plano de saúde se justifica pela necessidade da menor, sobretudo em razão de haver sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
10. O pedido de partilha de despesas extraordinárias formulado foi genérico e não fundamentado em gastos atuais e comprovados, sendo incabível seu acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da autora parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e no mérito, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao relator, no tribunal, depois da distribuição do recurso, de acordo com o inciso I do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O indeferimento de provas pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência do acervo probatório já constante dos autos.
3. A majoração da pensão alimentícia exige prova de despesas efetivas e razoáveis, além das presumidas pela menoridade do alimentando.
4. A simples existência de outro filho não reduz, por si só, a obrigação alimentar anteriormente fixada.
5. É válida a fixação de alimentos em 20% dos rendimentos brutos do genitor, excluídas verbas indenizatórias e descontos compulsórios, quando compatível com as necessidades da menor e as possibilidades do alimentante.
6. A obrigação de custear plano de saúde é autônoma e pode ser cumulada com a pensão alimentar, quando justificada por necessidade especial do alimentando.